Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732540-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI - ME, GELBIS DE SOUZA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0030472-53.2016.8.07.0001por ela ajuizada em face de CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES ATLAS EIRELI - ME e GELBIS DE SOUZA JUNIOR (agravados), indeferiu o pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD para fins de localizar valores passíveis de penhora. Eis o teor do decisum questionado (ID. 135385000 dos autos de origem): “(...) 1. O pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Areversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016). No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD. 2. Lado outro, considerando que transcorreu o prazo da suspensão determinada no ID99201712, à Secretaria para que certifique o decurso e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3o, CPC).” Em suas razões recursais (ID. 39776212, p. 01-20), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credora dos agravados e busca a satisfação da obrigação prevista em uma Cédula de Crédito Bancário assinada por eles (p. 03); b) não foram encontrados bens passíveis de penhora, tendo sido reiterada a busca de valores por meio do SISBAJUD (p. 03); c) embora não tenha conseguido comprovar a modificação financeira dos devedores, a jurisprudência admite a reiteração das pesquisas de bens após o transcurso de lapso de tempo razoável (p. 05-06); d) “o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (p. 07); e) “também importante destacar a funcionalidade de reiteração de penhora bancária (teimosinha), cuja medida tem o propósito de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora provenientes de uma mesma decisão, sendo inclusive medida apta e harmoniosa ao direito brasileiro que se pauta, dentre outros princípios, no da economia processual, da razoável duração do processo e no da satisfação do crédito no processo de execução” (p. 13). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para deferir a consulta e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e determinar a reiteração da consulta do SISBAJUD, inclusive com o uso da “teimosinha” (p. 15-20). Preparo realizado (IDs. 39776211 e 39776210). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de deferimento do pedido de repetição de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados/agravados via SISBAJUD, desta vez incluindo a modalidade “teimosinha”, além de pesquisa ao sistema RENAJUD. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, é o entendimento que vem preponderando nesta egrégia Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de dois anos. 3. Diante da implementação no TJDFT do mecanismo de bloqueio reiterado de valores em abril de 2021, estando o caso concreto enquadrado dentro do critério de razoabilidade, é legítimo o deferimento do bloqueio reiterado pelo período máximo de 30 (trinta). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612118, 07062982920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE: 19/9/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Subserviente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do do Resp n. 1.112.943/MA (Tema 219), afetado ao rito dos recursos repetititvos (art. 1.036 do Código de Processo Civil), não há que se vislumbrar o esgotamento das vias extrajudiciais, a fim de que seja implementada nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo. 2. A possibilidade de reiteração da medida deve confluir com o princípio da razoabilidade, verificado de forma casuística. Nesse sentir, deve-se perquirir se a parte credora demonstrou haver indícios de alteração da situação econômico-financeira da contraparte, ou se há lapso temporal considerável entre a diligência solicitada ao juízo, a possibilitar eventual evolução da capacidade econômica do devedor. 3. Compulsando os autos de origem, depreende-se que as consultas aos sistemas foram implementadas em julho de 2018, é dizer, há mais de 4 (quatro) anos, sendo, portanto, razoável a utilização do SisbaJud na espécie. Ademais, o sistema SisbaJud não é mera reiteração de pesquisa ao BacenJud, que possui alcance significativamente menor. Trata-se de nova diligência, que, à época da consulta realizada pelo magistrado singular (2018), sequer havia sido implementada no Poder Judiciário. 4. Assim, considerando o transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde a última consulta aos sistemas - notadamente ao BacenJud - perfectibilizada pelo juízo primevo, há razoabilidade nos pedidos formulados nesta derradeira instância ordinária. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1612168, 07225301920228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Ressalta-se, por oportuno, que apesar de a última pesquisa via SISBAJUD ter sido realizado recentemente (04/2022), a reiteração da medida se mostra adequada, haja vista que a pesquisa anterior não foi feita com repetição programada ("teimosinha"). 5. Desse modo, revela-se razoável que o Juízo a quo proceda a nova tentativa de localização de ativos por meio do SISBAJUD, agora, valendo-se da opção de repetição programa ("teimosinha"), sobretudo porque na pesquisa anterior foi possível localizar pequenas quantias nas contas da parte devedora, a sugerir, em tese, que a parte executada estaria movimentando valores nas contas de sua titularidade. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612070, 07191152820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 13/9/2022). Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 08/12/2020 (ID. 80668555 da origem), portanto, há um ano e dez meses, aproximadamente. Tais circunstâncias revelam, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica dos executados que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, inclusive pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora